Tribunal: TJDFT
Processo: 0709377-75.2020.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA.
1. O consectário lógico do deferimento de pedido de gratuidade de justiça é a suspensão da exigibilidade das despesas processuais pelo prazo de cinco anos, a contar do trânsito em julgado.
2. Não se configura omissão no julgado o pleito do embargante no sentido de reprodução da literalidade da lei.
3. Embargos declaratórios não providos.